Tribunal: TJES
Processo: 0024523-69.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024523-69.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MIX CAR VEICULOS LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO CIVIL. INDENIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE PROTESTO. CULPA EXCLUSIVA DA CONTRIBUINTE QUE NÃO INFORMOU AO FISCO MUNICIPAL A ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. No caso, a própria apelante reconheceu no expediente que deu início ao processo administrativo, na data de 1º/10/2019, que não cuidou de diligenciar na época própria quanto à comunicação do ente municipal acerca da alteração do seu endereço.

2. Assim, a municipalidade reconheceu a necessidade de cancelamento do débito após a devida cientificação levada a efeito pela apelante acerca da alteração do seu endereço, inclusive com resposta administrativa em tempo razoável, de modo que tanto a cobrança como a realização do protesto, segundo entendo, decorreram da culpa exclusiva da parte autora que, por conseguinte, afasta o dever de indenização pelo ente público, já que a apelante não diligenciou nos termos do art. 352, do Código Tributário Municipal de Serra, o qual dispõe que “
A inscrição é intransferível e deverá ser permanentemente atualizada, ficando o responsável obrigado a comunicar à repartição competente, qualquer alteração no contrato social, estatuto ou outro documento de constituição da empresa, dentro de 30 (trinta) dias, a contar da data de sua ocorrência.”

3. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vitória, 26 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0024523-69.2019.8.08.0048

Apelante:
Mix Car Veículos Ltda.

Apelado:

Município de Serra

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pela Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra-ES, por meio da qual, em sede de ação ordinária que se objetiva anulação de débito tributário e a indenização por danos morais pelo protesto realizado, quanto ao primeiro acolheu a preliminar de perda do interesse superveniente e, quanto ao segundo, julgou improcedente, por reputar, em síntese, que
“a requerente quer se beneficiar de sua própria torpeza, uma vez que a cobrança, que ela diz ser indevida e que teria causado danos, se deu porque a empresa não comunicou a mudança de seu endereço ao Município requerido, obrigação legal que lhe competia”
.

Em seu recurso, a apelante pretende a reforma da sentença quanto à rejeição do pleito indenizatório a título de danos morais, sustentando para tanto que não recebeu resposta do pleito administrativo para cancelamento do débito, de modo que só depois do ajuizamento da demanda é que o protesto foi baixado, acrescentando que ausência do cumprimento da obrigação acessória não pode eximir a responsabilidade objetiva da municipalidade.

Contrarrazões do ente municipal, pela incolumidade da sentença.

É, no que basta, o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 30 de agosto de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, Mix Car Veículos Ltda. se volta contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra-ES na parte em que rejeitou a indenização por danos morais pelo protesto realizado com base em débito tributário posteriormente cancelado pela municipalidade, por reputar, em síntese, que
“a requerente quer se beneficiar de sua própria torpeza, uma vez que a cobrança, que ela diz ser indevida e que teria causado danos, se deu porque a empresa não comunicou a mudança de seu endereço ao Município requerido, obrigação legal que lhe competia”
.

Consta dos autos, que a Mix Car Veículos Ltda ajuizou a ação ordinária objetivando a anulação do débito tributário (taxa de poder de polícia) cobrado do período de 2014 a 2019, bem como a indenização por danos morais decorrente do protesto realizado em setembro de 2019 no valor de R$ 3.223,29 (três mil, duzentos e vinte e três reais, vinte e nove centavos), a pretexto de que teria alterado o seu endereço naquele mesmo ano de 2014, o que tornaria indevida a cobrança.

Ocorre que a própria apelante reconheceu no expediente que deu início ao processo administrativo, na data de
1º/10/2019
, que não cuidou de diligenciar na época própria quanto à comunicação do ente municipal acerca da alteração do seu endereço, conforme seguinte passagem: “
Solicitamos, mesmo que intempestivamente, o cancelamento dos débitos e que seja registrado apenas os valores do período que efetivamente a referida Empresa ficou registrada no Município de Serra/ES.
”

Assim, a municipalidade reconheceu a necessidade de cancelamento do débito após a devida cientificação levada a efeito pela apelante acerca da alteração do seu endereço, inclusive com resposta administrativa em tempo razoável, de modo que tanto a cobrança como a realização do protesto, segundo entendo, decorreram da culpa exclusiva da parte autora que, por conseguinte, afasta o dever de indenização pelo ente público, já que a apelante não diligenciou nos termos do art. 352, do Código Tributário Municipal de Serra, o qual dispõe que “
A inscrição é intransferível e deverá ser permanentemente atualizada, ficando o responsável obrigado a comunicar à repartição competente, qualquer alteração no contrato social, estatuto ou outro documento de constituição da empresa, dentro de 30 (trinta) dias, a contar da data de sua ocorrência.”

Com as devidas adequações, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Taxa de Fiscalização e Funcionamento dos exercícios de 2014 a 2016 – Decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade – Reforma do r. decisório – Comprovação, pelo executado, de que encerrou as atividades antes dos fatos geradores das exações – Inexigibilidade dos créditos tributários – Descumprimento de obrigação acessória, no sentido de atualizar o cadastro municipal, que não autoriza a cobrança – Presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos que restou infirmada – Extinção da execução –
Afastada, contudo, eventual sucumbência da exequente, em razão do descumprimento da obrigação acessória pelo executado – Princípio da Causalidade
– Recurso provido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2033078-82.2022.8.26.0000; Relator (a): Silvana Malandrino Mollo; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Público; Foro de Sorocaba - Setor das Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 05/12/2022; Data de Registro: 05/12/2022)

Nesse contexto, reputo que a magistrada de primeiro grau atribuiu o desfecho correto para a causa, motivo pelo qual entendo pela manutenção da sentença.

Diante de tais razões,
nego provimento

ao recurso e, por consequência, majoro a condenação da apelante no pagamento de honorários advocatícios para o importe de 12% sobre o valor dado à causa, nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 26/09/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.